Tribunal: TJPA
Processo: 0007281-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007281-11.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIS HENRIQUE OLIVEIRA, THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS, LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes - art. 157, § 2°, II,
do Código Penal Brasileiro –
PEDIDO COMUM AOS APELANTES
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS E LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA:

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva das vítimas, policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes e confissão do corréu THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS -
PEDIDOS EXCLUSIVOS DE
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS: 2)
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – apelante condenado pelo crime de roubo, não havendo previsão legal da referida minorante neste tipo penal –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do CP –
PEDIDO EXCLUSIVO DE THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS: 4)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base –
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS
,
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS

e
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto nos art. 157, § 2°, II,
do Código Penal Brasileiro
, cominando para
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
e p
ara
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
e
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS,
penas de idêntico
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
estabelecendo para os três o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
e
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
apresentaram pedido comum de absolvição por insuficiência de provas. O apelante
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
pleiteou ainda

a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Já o apelante
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS
não apresentou pedido absolutório, pugnando unicamente

pela redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia que,

no dia, 24.03.2017, por volta das 19h50min, os réus
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS
,
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS

e
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
, juntamente com um indivíduo ignoto, agindo em coautoria e mediante violência e grave ameaça, subtraíram os pertences de RENATA L. RODRIGUES e MARIA E. C.D. CARVALHO, fato ocorrido em via pública, na confluência da Av. Almirante Barroso com Travessa Barão do Triunfo, bairro Marco, cidade de Belém.

Relata a exordial que as vítimas eram amigas e percorriam a pé a supracitada via quando foram surpreendidas e empurradas pelos denunciados e seu comparsa ignoto, que exerceram grave ameaça contra as duas para subtrair-lhes os pertences.

Na sequência dos fatos, o réu LUIZ FERNANDO arrebatou o aparelho celular de RENATA, ao passo que o réu THIAGO roubou a bolsa tiracolo de MARIA EDUARDA, contendo documentos e aparelho celular, tendo os malfeitores empreendido fuga correndo, porém foram imediatamente perseguidos por populares e amigos das ofendidas, que solicitaram apoio de uma viatura policial que passava no local, logrando efetuar a prisão dos denunciados, tendo o outro indivíduo conseguido fugir.

Após a instrução, os três réus foram condenados pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo cominada para
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
e p
ara
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
e
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS,
penas de idêntico
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS
não apresentou pedido absolutório, ao passo que os apelantes
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS

e
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
apresentaram pedido comum de
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

No caso dos autos, tem-se que autoria e materialidade delitiva se encontram sobejamente demonstradas em relação aos três apelantes pela prova oral carreada, com oitiva de vítimas e testemunhas que corroboram a imputação constante na exordial.

A vítima
MARIA E. C.D. CARVALHO
narrou que estava acompanhada de sua amiga Renata, e
quando atravessou a rua, se deparou com os três denunciados.
Enquanto caminhavam,
eles as cercaram, bem como cercaram um menino que as acompanhava e mandaram entregar tudo para eles.
Entregou sua bolsa e correu, mas eles ficaram discutindo entre eles.
Viu quando um deles jogou sua bolsa, mas retirou seus pertences de dentro dela.

Encontrou uma policial e essa policial os prendeu
. Não conhecia os réus antes do fato. Dentro da sua bolsa estava o celular de sua amiga e determinada quantia em dinheiro.

Eles simularam estar armados.
Sua amiga Renata teve o celular roubado, pois estava em sua bolsa.
Subtraíram dinheiro também de sua amiga. Eles subtraíram algo de sua amiga, mas ela ficou discutindo com eles.

No mesmo sentido, tem-se a oitiva da testemunha FRANCISCO HEBER SUANO PEREIRA, Policial Militar, que narrou que no dia dos fatos estava saindo de serviço e quando estava na Barão com 25, duas moças chegaram e disseram que estava ocorrendo arrastão às proximidades.
Fez ronda na área e os encontrou e nesse momento as vítimas se aproximaram gritando que foram eles
. Encontrou duas blusas das vítimas em poder deles. Um deles disse que era adolescente, mas depois descobriu que ele era maior de idade. Um deles tentou correr, sendo o denunciado com tatuagem. Não recorda com qual dos réus as blusas das vítimas foram encontradas, mas recorda que uma das blusas era do Paysandu.

E ainda, a testemunha EVELYNE CRISTINA MODESTO DA SILVA, Policial Militar, recordou que umas pessoas a pararam e disseram que estava ocorrendo um arrastão na Barão com Almirante.
Fizeram buscas e encontraram os três rapazes, e quando fizeram a abordagem, uma moça os reconheceu.
Recorda que havia uma camisa do Paysandu dessa moça com eles. Não presenciou o fato, apenas participou da abordagem aos réus.

Corroborando tais testemunhos,
o réu
THIAGO HENRIQUE REIS RAMOS
confessou os fatos
, porém,
negou que estivessem armados
.
Os demais acusados são seus conhecidos
.
Subtraíram o celular e a bolsa delas
. Os pertences delas foram devolvidos na delegacia de polícia. No subtraíram dinheiro delas
. Estavam vindo da bola. Resolveram fazer o assalto na hora, nada foi combinado. Já haviam assaltado outras pessoas
. Está arrependido de seu ato.

Portanto, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos réus
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS

e
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA,
contata-se que a tese defensiva se revela isolada dos demais elementos de prova, os quais corroboram a versão sustentada pelo órgão acusador, fornecendo a certeza suficiente para prolação do édito condenatório,
não havendo motivação para provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria
da sanção, tem-se que o réu
THIAGO HENRIQUE REIS RAMOS
pugnou pela redução da pena base ao mínimo legal, ao passo que o réu
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
pleiteou a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
não merecendo provimento nenhum dos pleitos
, senão vejamos:

Na hipótese, constata-se que a pena base para todos os apelantes foi fixada apenas um pouco acima do patamar mínimo, sendo arbitrada para
THIAGO HENRIQUE REIS RAMOS e LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e para
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
sendo valoradas desfavoravelmente a
culpabilidade
dos agentes, pois direcionaram seu intento criminoso contra duas adolescentes, que por tal condição etária possuem reduzida possibilidade de oferecer resistência, desfavoráveis ainda as
circunstâncias do delito
, praticado em via pública e horário de ampla movimentação de pessoas. Em relação ao réu
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA,
pesam ainda desfavoravelmente seus
maus antecedentes,
em razão de condenação no processo nº 0020155-33.2014.814.0401, com trânsito em julgado em 10/09/2018, por crime anterior ao presente delito.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis aos acusados, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Em relação aos demais pedidos acerca da dosimetria da pena, tem-se como totalmente incabível o pedido de
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
para
aplicação da minorante do §4º
, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante não integra organização criminosa, uma vez que
referido apelante foi condenado pelo crime de roubo, não havendo previsão legal da referida minorante neste tipo penal.

Também inviável o pleito de
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
para

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP, tendo o apelante sido condenado a pena superior a 04 (quatro) de reclusão por crime doloso cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Portanto, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença ora hostilizada, deve ser mantida inalterada a pena final cominada pelo juízo sentenciante, sendo estabelecida para
LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA
a pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
e p
ara
LUIZ FERNANDO PANTOJA DOS SANTOS
e
THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS,
penas de idêntico
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
estipulando para os três o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço os recursos e lhes nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023